Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EX-SÍNDICO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
2. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC). 2.1. Na hipótese, quem interpôs o presente recurso de apelação foi o ex-síndico do condomínio réu, pessoa que não integra a relação processual. 2.1. Além disso, na sentença não houve nenhum tipo de condenação ou consequência jurídica em relação ao ex-síndico, do que decorre não poder ser tido como terceiro interessado, razão de dever ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada em sede de contrarrazões e, consequentemente, não conhecido o recurso de apelação.
3. Apelação não conhecida.